Tribunal: TJMT
Processo: 1008460-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008460-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI - CNPJ: 17.085.809/0001-66 (AGRAVADO), ERNANDO CARDOSO - CPF: 539.646.679-00 (AGRAVADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES (ADMINISTRADOR JUDICIAL) registrado(a) civilmente como LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES (ADMINISTRADOR JUDICIAL) registrado(a) civilmente como LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA – PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 48, 51 E 52 DA LEI N. 11.101/2005 – ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA – INDICAÇÃO DO PERITO QUE A
PONTUAÇÃO OBTIDA PELA RECUPERANDA É SUFICIENTE PARA O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTATAÇÃO PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL ACERCA DA PRESENÇA E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS PARA O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECURSO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO NO ARTIGO 6o, §4o DA LEI 11.101/2005 – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES NA POSSE DA RECUPERANDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

A superveniente revogação do processamento da recuperação judicial em relação ao produtor rural, por não atender todos os requisitos formais exigidos pelo artigo 48 da Lei 11.101/05, acarreta na perda parcial de seu objeto.

Satisfeitos os requisitos previstos nos artigos 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005, amparado por laudo pericial elaborado após realização de perícia prévia, bem como, conclusão favorável da Administradora Judicial, pertinente a manutenção da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial.

O credor, proprietário fiduciário de bem móvel, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, § 3° da Lei n° 11.101/05). Todavia, uma vez constatado que os bens dados em garantia são essenciais ao exercício das atividades, pertinente a manutenção deles na posse da recuperanda.

(...) 4. O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Precedentes. 5. Apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, §3o, da Lei 11.101/05). Precedentes. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”
(REsp 1660893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008460-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: BANCO BRADESCO S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADOS: 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI, ERNANDO CARDOSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Recuperação Judicial
” (Proc. no
1043529-43.2023.8.11.0041
) requerida pelo produtor rural
ERNANDO CARDOSO
e pela empresa
7SETE AGROINDUSTRIAL
, em face de seus credores, deferiu o processamento da recuperação judicial (cf. Id. no 141899181 dos autos de origem).

Os agravantes sustentam que o processamento da recuperação judicial foi autorizado de forma manifestamente prematura, “
ao passo que ausentes os requisitos constantes nos artigos 48 e 51, quais sejam, registro do produtor rural perante a Junta Comercial como empresário individual, preenchimento dos requisitos para a consolidação substancial e declaração de essencialidade dos bens
”.

Afirmam que na decisão agravada a Magistrada declarou a essencialidade de bens que foram ofertados em garantia de alienação fiduciária de operações firmadas com os agravantes, “
as quais – destaca-se – não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial por força de lei (art. 49, § 3o, da lei n. 11.101/2005)”;
ademais,

“
ainda que reconhecida a essencialidade do bem que garante a operação bancária pela alienação fiduciária, cujo crédito em razão dessa garantia tem natureza extraconcursal, de se observar que a eventual caracterização da essencialidade não exclui a obrigatoriedade do adimplemento dos contratos, nem mesmo durante o período de proteção
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, indeferindo
“o processamento da recuperação judicial aos Requerentes, em virtude da ausência de registro perante a Junta Comercial do produtor rural, pessoa física, ERNANDO CARDOSO”;
ou, subsidiariamente, para determinar “
que o produtor rural ERNANDO CARDOSO comprove o registro perante a Junta Comercial como empresário individual, antes da data do pedido da recuperação judicial
”, e também “
a realização de nova constatação prévia, a fim de que seja verificada a existência dos requisitos autorizadores da consolidação substancial”
, bem como, “
seja reconhecido o direito do credor e autorizada a retomada dos bens gravados com alienação fiduciária, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n.o 11.101/05; ou subsidiariamente, seja determinado às Recuperandas o pagamento das operações na forma pactuada no contrato de origem durante o período em que mantida na posse do bem; e, ainda, que na ausência de pagamento, autorize desde já a propositura da ação de execução ou conversão da busca e apreensão em execução, sem que seja descaracterizada a natureza do crédito”
(cf. Id. no 205404651).

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, antes de opinar sobre o mérito, requereu a conversão do recurso em diligência para que fosse colhida a manifestação do Administrador Judicial sobre a matéria em questão.

A Administradora Judicial se manifestou no sentido de negar provimento ao recurso, visto que qualquer expropriação dos bens gravados com alienação fiduciária e reconhecidos como bens de capital essencial, deve ser decidida pelo Juízo Recuperacional sob pena de inviabilizar a continuidade das atividades da Recuperanda e prejudicar objetivos da Lei 11.101/2005.

Sobreveio o parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso.

É a síntese do necessário.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, os agravantes
buscam a reforma da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial requerida pelo produtor rural ERNANDO CARDOSO e pela empresa 7SETE AGROINDUSTRIAL, sob o argumento de que não foram preenchidos os requisitos legais.

De início, importante registrar que após a prolação da decisão ora agravada, a Magistrada de origem revogou o processamento da recuperação judicial em relação à ERNANDO CARDOSO, por não atender todos os requisitos formais exigidos pelo artigo 48 da Lei 11.101/05.

Sobre o ponto, manifestaram os recorrentes:

“Em cumprimento à determinação de ID 250922191,
o agravante vem manifestar a sua concordância com a perda parcial do objeto, exclusivamente no tocante ao pedido: (i) que o produtor rural ERNANDO CARDOSO comprove o registro perante a Junta Comercial como empresário individual, antes da data do pedido da recuperação judicial, eis que nos autos principais houve a revogação do processamento da recuperação judicial em relação à ERNANDO CARDOSO, por não atender todos os requisitos formais exigidos pelo artigo 48 da Lei 11.101/05
. No mais, requer o regular prosseguimento do feito, com posterior recebimento do recurso e provimento dos demais pedidos.

Portanto, o recurso deve ser conhecido em parte, em razão da perda parcial de seu objeto.

Assim, o feito prossegue para analisar os pedidos de:
(i) realização de nova constatação prévia, a fim de que seja verificada a existência dos requisitos autorizadores da consolidação substancial, previstos no artigo 69-J e seus incisos; (ii) seja reconhecido o direito do credor e autorizada a retomada dos bens gravados com alienação fiduciária, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei n.o 11.101/05; (iii) ou subsidiariamente, seja determinado às Recuperandas o pagamento das operações na forma pactuada no contrato de origem durante o período em que mantida na posse do bem; e, ainda, que na ausência de pagamento, autorize desde já a propositura da ação de execução ou conversão da busca e apreensão em execução, sem que seja descaracterizada a natureza do crédito.

Pois bem.

Em decisão inicial prolatada pela MM.a Juíza do feito nomeou empresa para realização de Constatação Prévia a fim de apurar as
reais condições de funcionamento das empresas requerentes e analisar a regularidade e completude da documentação apresentada juntamente com a petição inicial.

Em seguida a Magistrada proferiu decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial. Nela consignou que
“O laudo de verificação prévia foi apresentado no Id. 139784685, e id 139786483, oportunidade em que
o perito opinou pelo deferimento do processamento da recuperação judicial, por não haver óbice ao deferimento
.”

Sobre a essencialidade dos bens, mencionou o
expert
por ocasião da constatação prévia a importância deles para a continuidade da atividade empresária.

Na planilha apresentada constam 29 bens móveis (trações de caminhão, reboques, semi-reboques, cargas semi-reboques, caminhão de carga e plantadeira). A Magistrada mencionou na decisão agravada que
“dos 29 bens listados, 28 deles tratam-se de caminhões que transportam carga/reboque e 1 trator modelo plantadeira, que pela própria natureza dos mesmos, estão ligados ao regular exercício da atividade de industrialização de grãos, sendo constatado pelo perito no laudo de verificação prévia que os bens são de suma importância a continuidade da atividade empresária.”

Com efeito, deferiu o processamento da recuperação judicial da e declarou como essenciais os bens

listados pelos devedores

e analisados pelo perito de
forma individualizada
na planilha 01, diante da comprovação do preenchimento dos requisitos legais dos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/05. Citou os documentos constantes nos seguintes Ids.:

“
Artigo 48 (caput)
: ID. 134479827; ID. 134479830; ID. 134481195; ID. 134481196; ID. 134481200; ID. 134481202; ID. 134481203; ID. 134481204; ID. 139789165; ID. 139789168; ID. 139789171.

Artigo 48, inciso I
: ID. 139789142; ID. 139790494 e ID. 139790499;

Artigo 48, inciso II
: ID. 139789142; ID. 139790494 e ID. 139790499;

Artigo 48, inciso III
: ID. 139789142; 7SETE - ID. 139790494 e ID. 139790499;

Artigo 48, inciso IV
: ID. 139789142; ID. 139790494 e ID. 139790499;

Artigo 51, inciso I
: ID. 134481220;

Artigo 51, inciso II/ Artigo 51, inciso II, alínea “a”
: ID. 139786486 e ID. 139786490; ID. 139789158; ID. 139789161; ID. 139789163; ID. 139789164; ID. 139786485;

Artigo 51, inciso II, alínea “b”
: ID. 139786485; ID. 139789175; ID. 139789177 e ID. 139789178;

Artigo 51, inciso II, alínea “c”
: ID. 134481228; ID. 134481227;

Artigo 51, inciso II, alínea “d”
: ID. 139789148; - ID. 139789181;

Artigo 51, inciso II, alínea “e”
: Não se aplica – Empresa Unipessoa;

Artigo 51, inciso III
: – ID. 134482315; ID. 134482314 e ID. 139789187;

Artigo 51, inciso IV
: ID. 134482326 e Corpo do Laudo Pericial;

Artigo 51, inciso V
: ID. 139789141; ID. 139789165; ID. 139789168; ID. 139789171 e ID. 139789173;

Artigo 51, inciso VI
: ID. 134482340;

Artigo 51, inciso VII
: ID. 134484750 a ID. 134484789; ID. 134485941 e ID. 134485944;

Artigo 51, inciso VIII
: ID. 139789145; ID. 139789147; ID. 139789155;

Artigo 51, inciso IX
: ID. 134485958; ID. 139790502; 139790503; 139790504; 139790505; 139790494 e 139790499;

Artigo 51, inciso X
: ID. 139789148 e ID. 139789151; ID. 139789190;

Artigo 51, inciso XI
: ID. 134483541 a ID. 13448474.”

Além disso, a Administradora Judicial se manifestou em Segunda Instância e informou que
o período de blindagem (
stay period
) findou em 18.08.2024 e não há decisão judicial prorrogando-o. De forma correta, citou que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que o encerramento do
stay period
, por si só, não acarreta automaticamente na autorização de retirada de bens declarados essenciais ao funcionamento da empresa, mormente para assegurar a efetividade do princípio da preservação da empresa elencado no artigo 47 da Lei 11.10/2005.

Concluiu a Administradora Judicial:

“Dessa forma, ainda que o período de blindagem tenha se exaurido, a constrição dos veículos em questão é indevida, tendo em vista o reconhecimento de sua condição como bens de capital essenciais ao soerguimento da empresa.

Diante do exposto, esta Auxiliar opina-se pelo não provimento do agravo, uma vez que qualquer expropriação desses bens deve ser decidida pelo Juízo Recuperacional, sob pena de inviabilizar a continuidade das atividades da Recuperanda e prejudicar objetivos da Lei 11.101/2005.”

Desta feita, a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial está ancorada no laudo da constatação prévia, de modo que desnecessária nova realização para apurar a existência dos requisitos autorizadores da consolidação substancial. Além disso, na decisão de Id 141899181 (autos da recuperação judicial) a Magistrada reconheceu a existência da consolidação substancial entre as sociedades:

“(...) A consolidação processual consiste tão somente na possibilidade de várias sociedades empresárias ingressarem, em conjunto, com um único pedido de recuperação judicial, bastando, para tanto, que haja afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito (CPC – art. 113, III), o que, evidentemente, ocorre nas empresas pertencentes a um mesmo Grupo Econômico. Tal conjuntura, contudo, não obsta a autonomia patrimonial das sociedades que integram o litisconsórcio ativo.

Ocorre que, a consolidação processual não induz necessariamente à substancial, atualmente tratada no art. 69-J a 69- L da Lei 11.101/05, sendo que esta última consiste num litisconsórcio unitário (CPC – art. 116), no qual será conferido o mesmo desfecho para todas as sociedades do grupo, afastando-se a autonomia patrimonial das mesmas, de modo que tenham uma relação de credores única e, consequentemente, um único plano a ser apresentado para deliberação em AGC. (...)

Destarte, mais que a mera formação de um grupo econômico, para que haja consolidação substancial faz-se necessária a confusão patrimonial entre as empresas, unidade de comando e direção, existência de garantias cruzadas entre as empresas do grupo dentre outros elementos, que podem ser claramente identificados no laudo da constatação prévia, como se vê a seguir:

“
No caso em apreço, se verifica que o REQUERENTE (Ernando Cardoso) é o único proprietário da empresa 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI e que aos autos foram juntados TODOS os documentos indispensáveis ao prosseguimento da AÇÃO RECUPERACIONAL estando unificadas as listas de CREDORES, bem como patrimônio, nos termos do que se encontra disciplinado na legislação de regência” (Id. 140378600 – Pág. 05).

Assim, seguindo os critérios elencados pelo art. 69-J, da Lei 11.101/05, forçoso é o reconhecimento da existência de consolidação substancial entre as sociedades requerentes, importando na necessidade de apresentação de plano único, com tratamento igualitário entre seus credores. [...]””

Presentes os pressupostos contidos no
caput
do artigo 48 e 51, I a IX, ambos da Lei n.o 11.101/2005, bem como, a manifestação da Administradora Judicial, pertinente nesse momento a manutenção da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial.

Cito julgados nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DO FEITO RECUPERACIONAL – FASE POSTULATÓRIA – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ESTABELECIDOS NO ART. 51 DA LRF – REGULARIDADE FORMAL DEMONSTRADA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA FAVORÁVEL – PEDIDO DEFERIDO – EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS E VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA QUE DEVE SER OBJETO DE ANÁLISE AO LONGO DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA
- INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
Na fase postulatória da recuperação judicial, apresentada a petição inicial com todos os documentos exigidos pelo art. 51 da LRF, deve o magistrado se ater sobre a legitimidade ativa e a instrução nos termos da lei. Havendo a exposição dos motivos e demonstração da atual dificuldade financeira, mostra-se atendidos os requisitos da lei, vez que impertinente a aferição dos motivos específicos que ensejaram o pedido de recuperação, pois, se procede ou não é questão a ser apreciada na fase de deliberação. (Ap 17228/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017). Se os pressupostos exigidos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, elencados nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005, foram devidamente preenchidos, inclusive pela conclusão do laudo de constatação prévia, impõe-se a manutenção do decisum que bem deferiu o processamento do feito
. Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça”
(N.U 1024879-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

Já julguei caso da espécie:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA SOCIEDADE UNIPESSOAL ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – ARTIGO 1.033, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL –
LAUDO PERICIAL REALIZADO APÓS CONSTATAÇÃO PRÉVIA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 47, 48 E 51 DA LEI 11.101/2005 (VIGENTE À ÉPOCA) – PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. (...)
Satisfeitos os requisitos previstos nos artigos 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005 (vigente à época), amparado por laudo pericial elaborado após realização de perícia prévia, pertinente a manutenção da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial das pessoas jurídicas
”
(N.U 1003194-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, publicado no DJE 27/06/2021).

Ademais, a jurisprudência caminha no sentido de manter a recuperanda na posse dos bens essenciais no período do
stay period
e mesmo após
o prazo de 180 dias expresso no artigo 6o, §4o da Lei 11.101/2005, bem como, no sentido de possibilitar a declaração de essencialidade após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial.

STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. (...)
4. O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Precedentes. 5. Apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, §3o, da Lei 11.101/05). Precedentes.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”
(REsp 1660893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA.
EXCEPCIONAL SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o), ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda. Precedentes.
(...)
” (AgInt no CC 162.066/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 15/05/2019).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e manifestação da Administradora Judicial, conheço em parte o recurso e o DESPROVEJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025